Tribunal: TJDFT
Processo: 0711590-79.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA E EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, APÓS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. ÂMBITO INTANGÍVEL DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIDÊNCIA DEVIDA. PEDIDO PARA QUE SEJA MANTIDO O VALOR DA CAUSA PREVISTO NA INICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento.
2. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta-corrente, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva o desconto mensal incidente em conta-corrente e também diretamente na folha de pagamento que notadamente ultrapassa o limite legal de 30% (trinta por cento) da remuneração do correntista, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo e com essa medida, o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, o que impõe sua minoração. Inteligência dos arts. 6o, V, 51, IV, ambos da Lei n. 8.078/90 e 421 e 422 do Código Civil.
3. Nos termos do art. 292, II, do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá ser o valor do ato ou o de sua parte controvertida. No vertente caso, a discussão afeta ao litígio não recai sobre todo o negócio jurídico havido entre as partes, mas circunscreve-se ao percentual máximo de descontos na conta-corrente e na folha de pagamento da consumidora. Assim, atuou com acerto o Juízo de origem ao fixar o valor da causa em relação à quantia que suplanta o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da autora.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.